Tribunal: STF
Processo: RE 736754
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Direito Administrativo. Concurso público. Necessidade. Nomeação em cargo diverso. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada (AI nº 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes).



    2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de ser necessária a aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público.



    3. Agravo regimental não provido.